Tribunal: TJBA
Processo: 0507306-05.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507306-05.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NELSON CARDOSO SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BRITO SILVA

APELADO: DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA

Advogado(s)
:
SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO, ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. POSSE COM ANIMUS DOMINI. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária, com fundamento na ausência de comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal. O apelante alegou residir no imóvel desde 1987, tendo juntado contrato de compra e venda, fotografias, documento de empresa datado de 1993, além de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária, conforme o art. 1.238 do Código Civil, exige posse contínua, mansa e pacífica, com animus domini, por 15 anos, ou 10 anos caso comprovada moradia habitual ou atividade produtiva no imóvel.

A mera existência de contrato de compra e venda não comprova o exercício da posse
ad usucapionem
, não sendo suficiente para atender aos requisitos legais.

As fotografias juntadas aos autos não apresentam data e não demonstram o início nem a continuidade da posse durante o período necessário à aquisição por usucapião.

Documento datado de 1993 apresentado pelo apelante refere-se a endereço diverso do imóvel usucapiendo, sendo ineficaz como prova de posse.

A prova testemunhal não comprova posse contínua e pacífica por período superior a oito anos, sendo, portanto, insuficiente para atender ao requisito temporal mínimo legal.

Notificações extrajudiciais da Diocese, datadas de 2001 e 2013, evidenciam oposição à posse, o que afasta a característica de posse pacífica exigida pela norma.

Cabia ao apelante comprovar que, à época da primeira notificação, já havia exercido a posse com animus domini pelo prazo legal, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
pelo prazo mínimo legal constitui ônus da parte que pleiteia usucapião extraordinária.

A ausência de prova robusta quanto ao período e às condições da posse impede o reconhecimento da usucapião, ainda que haja indícios de ocupação do imóvel.

Notificações extrajudiciais que evidenciem oposição à posse impedem a caracterização da posse pacífica, salvo se demonstrado que os requisitos da usucapião já estavam preenchidos antes do ato interruptivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 01366318520118130079, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 13.11.2024.
TJ-BA, Apelação nº 05395223720158050001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.0507306-05.2017.8.05.0146
, em que figura, como apelante,
NELSON CARDOSO SOUZA,
e apelada,
DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça